Tribunal: TJDFT
Processo: 0751540-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751540-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: DD2 PRODUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GV2 PRODUÇÕES S/A contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília no Processo n. 0028232-91.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD e determinou a suspensão provisória do processo por não ter sido demonstrada a modificação da situação do estado patrimonial da agravada, nos seguintes termos: (...) 3. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499). No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD. 4. Indefiro ainda o pedido de reiteração da pesquisa RENAJUD, pois não há nos autos elementos de convicção que indiquem alteração patrimonial da executada, incluindo aquisição de veículos automotores, a justificar a repetição da busca. 5. Indefiro o pedido de pesquisa INFOSEG, SERASAJUD e CCSBACEN, pois não são voltadas à identificação de bens passíveis de constrição. 6. Indefiro o pedido de expedição de ofício para a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, para que proceda à penhora de créditos de terceiros, uma vez que a documentação encartada com o Id no 75075778 comprova apenas a autorização para captação de recursos por meio de políticas de fomento à cultura, que representa renúncia fiscal vinculada à difusão cultural, não traduzindo, portanto, patrimônio disponível da parte executada, passível de constrição. O agravante alega, em síntese, restar evidente que se passaram 3 (três) anos desde a última consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo para localizar bens penhoráveis de propriedade da agravada e que esta Corte de Justiça admite a renovação do pedido de penhora online quando ocorre longo tempo desde a última pesquisa. Demonstrou, a seu ver, que no período de três anos a agravada realizou grandes eventos em que aferiu lucro significativo. Afirma que a agravada possui créditos a receber nos contratos para financiar o “Projeto Cultural Carnaval do Bem – Bloco Eduardo e Mônica”, “Gala Ballet Tour 2019” e “Kiev Ballet – Tour 2018”, revelando-se necessária a expedição de ofícios à Secretaria de Cultura do Distrito Federal e ao Ministério da Cultura para que glose os pagamentos devidos à agravada, no valor da presente execução e que deposite os valores em conta judicial, com a finalidade de satisfazer o crédito da agravante. Pontua que, com fundamento nos princípios da cooperação, da razoabilidade, duração do processo, é necessária a renovação dos procedimentos de penhora online, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, bem como a consulta aos sistemas SREI, INFOSEG, SERASAJUD, CCSBACEN e demais sistemas à disposição deste Juízo e a expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com a finalidade de identificar bens da agravada para satisfazer a execução do valor faltante de R$79.430,02 (setenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e dois centavos). Por fim, requer, a concessão de tutela de urgência para determinar a renovação dos procedimentos de penhora online mencionados. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, se antevê a plausibilidade do direito alegado da parte agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para melhor aproveitar o tempo e garantir a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, em tese, é possível a mediação do Juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal também já se manifestou pela possibilidade das pesquisas, desde que observada a razoabilidade do pedido. No caso, a última pesquisa foi realizada há praticamente 3 anos e o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de nova pesquisa sob o argumento de que: “(...) Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca.” Além disso, a pesquisa via Sistema SISBAJUD, sistema ainda não consultado e que veio para implementar melhorias no que diz respeito a localização de bens e numerários. Assim, em que pese o Juízo “a quo” tenha entendido que é necessária a apresentação de novos fundamentos para o deferimento dos pleitos, não há previsão legal que vincule fato novo para a realização das pesquisas, aliás, a utilização de pesquisa SISBAJUD, assim como BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Nesse sentido já se manifestou esta Turma Cível. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN/JUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACEN/JUD. INFOJUD. RENAJUD. E-RIDF. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CABIMENTO. LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros, com efeito, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros. 2. A legislação regente não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta aos sistemas do Tribunal, apenas que seja observado o critério da razoabilidade, o qual pode ser constatado no presente caso, considerando o longo lapso temporal da última pesquisa realizada. 3. O pedido de renovação de penhora online e de pesquisas de bens penhoráveis nos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido longo prazo desde a última pesquisa realizada nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização de novas pesquisas e bloqueio das importâncias devidas, relativas à execução, encontradas em contas-correntes, contas-poupança e fundos de investimento em nome do Executado, por meio dos sistemas BACEN/JUD, CCSBACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. 5. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo. (Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, este também restou evidenciado, tendo em vista que a decisão recorrida, caso mantida, poderá acarretar prejuízos de ordem financeira ao agravante. Por fim, quanto ao pedido a expedição de ofícios à Secretaria de Cultura do Distrito Federal e ao Ministério da Cultura para que proceda à penhora de créditos de terceiros tenho que, neste momento processual e em análise de cognição sumária, não se revela possível o seu atendimento, uma vez que, conforme pontuado pelo magistrado na origem, tais informações somente se revestem de autorização para captação de recursos e não efetivo patrimônio disponível pela executada passível de constrição e apto a satisfazer o crédito exequendo. Dessa forma, ante a presença dos requisitos justificadores, defiro EM PARTE a antecipação de tutela recursal sem a oitiva da parte contrária, para que seja determinado que o juízo a quo proceda a imediata pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas disponíveis. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após cumprida a medida pelo Juízo de origem, intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos Brasília, 7 de dezembro de 2020 12:37:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator